Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-02.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO APELANTE. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. REITERADAS CONDUTAS DO APELANTE. 3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA NÃO CONSTITUIU INFRAÇÃO PENAL E QUE INEXISTE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. INCONSISTÊNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA CONTRA A VONTADE DA VÍTIMA 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE DANO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO OCORRIDO. PROVAS DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS. CONSTATAÇÃO DE LOCAL DO CRIME COM ACERVO FOTOGRÁFICO CONTENDO IMAGENS REALIZADAS NO LOCAL NO DIA DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. 5. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada às partes fazerem perguntas e reperguntas, mormente porque, no caso destes autos, após questionamentos pela acusação, as testemunhas, de forma livre e espontânea, esclareceram a dinâmica dos fatos, não tendo havido induzimento em nenhum momento pelo Ministério Público e, tampouco, demonstração de prejuízo pela defesa do apelante.
2. É descabido falar-se em absolvição do apelante quanto ao crime de perseguição sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, eis que ficou comprovado nestes autos que ele, por diversas vezes, perseguiu a vítima restringindo a sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, situações essas que configuram o crime previsto no art. 147-A do Código Penal.
3. O ingresso contra a vontade dos moradores, tanto na casa propriamente dita como no quintal da residência, configura o crime de violação de domicílio, pois as dependências da residência, aqui incluído o quintal, se traduz em asilo inviolável do indivíduo e é protegido pela Constituição Federal em seu art. 5o, XI.
4. A materialidade do crime de dano ficou demonstrada pelo laudo de constatação de local de crime com anexo fotográfico e provas testemunhais, haja vista que a aferição da ocorrência do dano não demanda conhecimentos técnicos, sendo, pois, prescindível a constatação pericial para a configuração do crime em análise.
5. Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”.
6. Embora haja gravidade nas ações praticadas pelo apelante, sua diminuta capacidade econômica e reduzida escolaridade, impõe a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
238

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000612-02.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.188.061-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JARLEY GOMES DE MENEZES - CPF: 869.696.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 902.979.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DOS SANTOS ROSA - CPF: 523.380.021-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME
S
DE PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO

EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA À
S
TESTEMUNHA
S
. DEPOIMENTO
S
PRESTADO
S
DE FORMA LIVRE E ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO DA
S
TESTEMUNHA
S
E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO

AO APELANTE
. REJEIÇÃO. 2.
MÉRITO.
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

EM RELAÇÃO
AO CRIME DE PERSEGUIÇÃO.

ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.

REITERADAS CONDUTAS DO APELANTE. 3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO DELITO DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA NÃO CONSTITUIU INFRAÇÃO PENAL
E QUE INEXISTE PROVA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
. INCONSISTÊNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA CONTRA A VONTADE D
A

VÍTIMA
4.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO CRIME DE DANO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. DANO OCORRIDO. PROVAS DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS.
CONSTATAÇÃO DE LOCAL DO CRIME
COM ACERVO FOTOGRÁFICO CONTENDO IMAGENS REALIZADAS NO LOCAL NO DIA DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
5.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
6. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
.
VIABILIDADE
.
CAPACIDADE ECONÔMICA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS
.
7
.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada às partes fazerem perguntas e reperguntas, mormente porque
, no caso destes
autos,
após
questionamentos pela acusação, as testemunhas, de forma livre e espontânea, esclareceram a dinâmica dos fatos, não tendo havido induzimento em nenhum momento pelo Ministério Público e, tampouco, demonstração de prejuízo pela defesa
do apelante
.

2.
É descabido falar-se em absolvição do apelante
quanto ao crime de perseguição
s
ob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos,
eis que
ficou comprovado nestes autos que ele, por diversas vezes, perseguiu a vítima restringindo a sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, situações essas que configuram o crime previsto no art. 147-A do Código Penal.

3.
O ingresso contra a vontade d
os
morador
es
, tanto na casa propriamente dita como no quintal da residência, configura o crime de violação de domicílio, pois as dependências da residência, aqui incluído o quintal, se traduz em asilo inviolável do indivíduo e é protegido pela Constituição Federal em seu art. 5o, XI.

4
.

A materialidade do crime de dano ficou demonstrada
pelo laudo de constatação de local de crime
com anexo fotográfico e provas testemunhais, haja vista que a aferição da ocorrência do dano não demanda conhecimentos técnicos, sendo, pois, prescindível a constatação pericial para a configuração do crime em análise.

5. Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”.

6
. Embora haja gravidade nas ações praticadas pelo apelante, sua diminuta capacidade econômica e reduzida escolaridade, impõe a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenç
ão futura de ações desse
gênero
.

7. Preliminar rejeitada. Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Ribeiro de Souza
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000612-02.2023.8.11.0011
,
condenando-o
pela prática do
s
crime
s
de
perseguição
,
dano qualificado
e violação de domicílio
(
art
s
.
1
47-A, § 1o,
II,
163, parágrafo único, I
e 150

do Código Penal
)
,

à
s
pena
s
de
9
(
nove
)

meses de
reclusão
e

1

(um) ano e 2
(
doi
s) meses
de
detenção, em regime aberto
,

e 27 (vinte e sete) dias-multa;
bem como a obrigação de
paga
r
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
à título de reparação de danos à vítima
.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
1
8
2044758,
postula
, preliminarmente,
a nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da leitura prévia da denúncia às testemunha
s
.
E, n
o
mérito
,

almeja
: (i)

sua absolvição
em relação ao crime
de perseguição, ao argumento de que inexiste prova suficiente à condenação;
(
ii
)
sua absolvição quanto ao delito de dano, sob a alegação de que não há comprovação material do dano;
(
iii
)
sua absolvição relativamente ao crime de violação de domicílio por atipicidade da conduta, ao
argumento de que não há prova
s
de que acessou a residência da vítima
;
(v)
o
afastamento do arbitramento de reparação por dano moral
ou, subsidiariamente,
a
redução do valor fixado.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
1
82044764
, pugna pel
a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, pelo
desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
1
8
7414194
.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da audiência de instrução e julgamento, por violação ao disposto nos
arts
. 203 e 204 do Código de Processo Penal e dos princípios do contraditório e ampla defesa, em razão da leitura prévia da denúncia às testemunhas

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do depoimento colhido judicialmente da vítima
Lucia dos Santos Monteiro

e do
s
policia
is
militar
es

Jarley
Gomes de Menezes e Welington Roberto de Souza
, visto que
o
referido ato pode influenciar os relatos das testemunhas sobre os fatos
.

Contudo, após a incursão nos elementos probatórios encontradiços nestes autos, é forçoso reconhecer a inconsistência do referido pleito, porque, indiscutivelmente, não houve violação aos princípios constitucionais em alusão, mormente porque após questionamentos pela acusação, as testemunhas, de forma livre e espontânea, esclareceram a dinâmica dos fatos, não tendo havido induzimento em nenhum momento pelo Ministério Público.

Além disso, a leitura prévia da denúncia, boletim de ocorrência ou, ainda, das declarações extrajudiciais da testemunha policial, durante a oitiva judicial, não conduz à nulidade do processo. Aliás, deve ser destacado que o fato de a testemunha policial não se recordar com precisão dos fatos delituosos é extremamente compreensível diante das inúmeras ocorrências corriqueiras e, mais ainda, em razão do lapso temporal entre os fatos e oitiva do agente público em juízo.

Com efeito, sobre a matéria, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada às partes fazerem perguntas e reperguntas, conforme
pode ser inferido na sequência:

[...] 11.
O entendimento desta Corte é no sentido de que
a ratificação em juízo dos depoimentos prestados na fase de inquérito não geram
nulidade no processo
. 12. No caso em exame, o ato supostamente eivado foi realizado com a presença da defesa técnica, que não se absteve de fazer perguntas, e sequer aventou qualquer nulidade, razão pela qual se encontra atendida a finalidade processual de assegurar às partes a ampla defesa e o contraditório, em observância ao devido processo legal. 13. A alegada nulidade da ouvida das testemunhas de acusação não foi arguida em momento oportuno, isto é, até as alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, razão pela qual eventual nulidade está acobertada pelo manto da preclusão. [...]

(STJ - HC: 416685 MG 2017/0238340-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 15.05.2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
22.05.2018).
Destacamos

E, no mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

[...] “
Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas
” [STJ, HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015,
DJe
17/04/2015]. “[...] –
Na inquirição de testemunha, a prévia leitura das suas declarações extrajudiciais, não gera nulidade nem descrença do seu depoimento judicial, especialmente, em se tratando de policial militar, que, no decorrer do tempo, tendo vivenciado diversos outros fatos similares, tem dificuldade de recordar-se do caso sob investigação
[...]” [TJMT, N.U 0002075-88.2014.8.11.0050, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017,
Publicado
no DJE 21/03/2017]. [...]
(TJ-MT 00187488320148110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 01.03.2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04.03.2022)
Destacamos

Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao disposto nos
arts
. 203 e 204 do Código de Processo Penal ou aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois as testemunhas esclareceram espontaneamente como ocorreram os fatos.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo por esse prisma, porque, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, a inquirição da vítima e da
s
testemunha
s
obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie. Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade de natureza
relativa, se fossem cumpridas duas condições:
primeira,
que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e
segunda,
que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado
pelo apelante
, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, não foi demonstrado o prejuízo concreto no caso em apreciação.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, vista no ID 1
82044704
, narra os fatos desta forma:

[...]

No período de novembro de 2022 a março de 2023, o denunciando
PAULO RIBEIRO DE SOUZA
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, perseguiu reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a integridade física e psicológica, invadindo a esfera de liberdade ou privacidade de sua
excompanheira
Lúcia dos Santos Monteiro, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 111734219), Boletim de Ocorrência (ID 111734220), Termo de Representação (ID 111734231), Relatório (ID 111735595) e Certidão Ministerial (ID 111742219 - Pág. 72).

Como se não bastasse, o denunciando
PAULO RIBEIRO DE SOUZA
, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, deteriorou coisa alheia, consistente no dano em uma porta de vidro e uma cadeira de plástico, de propriedade da vítima Lúcia dos Santos Monteiro, conforme Auto de Verificação de Local de Delito (ID 111734222).

Segundo restou apurado,
PAULO
e Lúcia conviveram por 01 (um) ano. Durante a relação tiveram episódios de violências, mas a ofendida não registrou boletim de ocorrência, em razão do temor que sentia, vez que o denunciando sempre ameaçava que a mataria e mataria sua filha.

O relacionamento teve fim há cerca de 06 (seis) meses, todavia, durante esse período
PAULO
perseguiu a vítima, pois, por várias vezes, o denunciando jogou pedras e invadiu sua residência, além de proferir ameaças contra ela.

No dia 02 de março de 2023, o denunciando se dirigiu até a residência da ofendida Lúcia, pulou o muro, arrombou a porta e danificou seus móveis.

Além disso,
PAULO
fez novas ameaças de morte contra a vítima, dizendo que a mataria caso fosse preso.

Após as ameaças,
PAULO
fugiu do local e a vítima, temendo por sua vida, contatou a Polícia Militar, que após diligências logrou êxito em localizar o denunciando, prendendo-o em flagrante.
[...]

Destaques no original

A materialidade do
crime
previsto no art. 147-A
do Código Penal

ficou comprovada pelos documentos
constantes
destes
autos
;

bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime
de perseguição
por parte dele.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima
Lúcia dos Santos Rosa
declarou que se sentiu constrangida com as ações do apelante. A propósito, veja-se esta parte das
declarações
prestadas
por ela

à autoridade policial:

[...]

QUE conviveu durante um ano com o Paulo Ribeiro de Souza;
QUE estão separados há seis meses; QUE já fez uma medida protetiva em desfavor do suspeito, porém, retirou a medida acreditando que ele não iria lhe perturbar; QUE durante esses seis meses o suspeito tentou por várias vezes entrar em sua residência
; QUE ontem o suspeito foi às 20h00min da noite em sua residência quebrando sua porta na intensão de entrar da residência para agredi-la, e que o tempo todo o suspeito estaria a ameaçando a vítima de morte, caso ela ligasse para polícia; QUE o suspeito é alcoólatra, e vive nas ruas; QUE após ameaçá-la o suspeito fugiu da casa da declarante, que ligou para a polícia militar que chegou em seguida e conseguiu achar o suspeito perto de uma marcenaria da rua 02;
QUE deseja fazer medida protetiva e representar em desfavor do suspeito
[...].
(Trechos do depoimento extrajudicial
da vítima,
vist
o
no ID
182044680
)

Destacamos

Em juízo a vítima ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando que
tinha medo do apelante
e que por diversas vezes se viu perseguida por ele, conforme se infere
desta parte de seu depoimento:

[...]
Vídeo 1

00’17” –
O meu medo é dele, porque com ele eu fui morar junto, eu sou uma mulher de 61, 62 anos, muito experiente na vida de
sofrimento, criei meus filhos sozinha (...) então, na primeira agressão, o escrivão de polícia procurou ele, caçou ele
pra
assinar o boletim de ocorrência, ele não foi encontrado.

Vídeo 2

01’31” –
No início que a gente começou a se conhecer, ele estava alcoolizado. Quando ele estava alcoolizado, ele falava tudo que vinha pela cabeça. Ele falou pra mim, primeiro que eu ouvi da boca dele, entendeu. Só que ele não sabe que eu peguei esse ponto fraco dele, mas eu peguei, que eu não sou bobo. Já tenho 62 anos. Ele estava nervoso e foi lá pra casa pra gente se conhecer, ir lá pra casa pra gente morar junto. A primeira conversa, acho que ele nem lembra, mas ele falou, ele falou assim ó “tem horas que eu sinto tanta raiva, tanto desgosto dessas mulheres, dá vontade de matar todas as minhas
ex
, matar bastante gente, assim, chegar num lugar que tiver bastante gente e matar. Depois, a polícia vai me pegar. A hora que a polícia me pegar, já
tô
com refém em mira. Quando tiver
pra
me pegar, eu pá, atiro nela e nele”, mas isso aí ele nem sabe que eu sei, mas eu fiquei imaginando isso daí, morar com um homem assim.

(...)

Aí um dia eu estava lá, estava sentada na cama desse lado aqui, eu estava com o celular olhando assim. Quando pensa que não, só senti o baque assim “pá”, levei um susto assim, quando eu olhei era um jarro de água gelada desse tamanho, ele jogou na minha cabeça. Até virei o rosto, molhou o celular, corri e tirei o celular de
bruço
. Peguei o celular e limpei pra não molhar pra não estragar. Ele olhou pra mim, a jarra caiu no chão e quebrou e eu continuei tremendo e com medo dele. Aí peguei um medo terrível deve fazer isso comigo.
Nunca apanhei de homem nenhum, vivi com meu marido 25 anos. Ele nunca me bateu. Pensei “ele vai fazer coisa pior comigo agora”. Eu fiquei quietinha com medo dele.

(...)

04’21” –
Aí veio a chegada dele na minha casa, ele foi
pra
fazenda e depois veio pra minha casa. Nós estávamos separados. Ele chegou no portão e falou “ó, você tá com homem aí dentro, você tá com outro homem”. Eu falei “não
tô
, não
tô
com homem nenhum, você sabe que estávamos juntos, eu
casei
pra viver, não foi pra trair você, não. Sou uma mulher mais velha que você, já sou idosa. Eu
casei
com você, nem que eu fosse nova também, eu não ia trair você”. Ele falou “não, você tem homem aí dentro”. Já entrou pra dentro da casa e começou a caçar o homem. Eu falei “pode caçar no quarto, no guarda-roupa, fogão, mesa, se quiser entrar na geladeira e olhar você pode olhar”. Aí ele entrou, olhou tudo, não viu ninguém. A alucinação dele de que tinha homem ali dentro acabou. Aí ele ficou aqueles três dias ali.

(...)

5’40” –
Aí ele foi, no outro dia ele chegou de uma vez. Eu tinha saído pra casa da minha filha (...) moro sozinha até hoje, sou sozinha na minha casa, com muito medo, mas sou sozinha firme (...) ele falava pra todo mundo que minha casa estava cheia de homem, saía na rua fazendo propaganda de mim. Perguntava
pra
um homem “você ficou com ela?”, falavam “fiquei, nossa, é um a mulher boa”, bêbado (...) chegava em casa nervoso, nervoso, aquela braveza. Parecia que ia me matar, nervoso.

(...)

A vizinha ligou
pra
mim e falou “Lúcia, corre aqui, Diego tá quebrando tudo os seus trens, já tá tudo pro chão”. Aí ele vazou. Aí depois ele veio bravo de novo querendo entrar dentro de casa. Aí eu tranquei o portão. Eu fechei a porta, porque ele estava muito bravo, não estava com confiança nele. Estava com medo dele, estava morrendo de medo dele. Eu travei a porta, peguei um pau, coloquei de uma alavanca na outra
pra
travar a porta
(...) Ele falou “vou dormir aqui na porta, já que você não quer deixar eu entrar”. Falei “pode dormir, então, porque dentro de casa você não entra, não”.
Eu já tinha escutado as agressões dele de matar eu, cortar minha garganta, cortar o meu pescoço, jogar no clube e fazer de bola de futebol. Ele falou que ia cortar minha cabeça e ia jogar vôlei com a minha cabeça
.

(...)

11’22” – Eu sinto medo dele até hoje. Tenho calafrio na cama, não consigo dormir. Até hoje eu não consigo comer.

(...)

se eu soubesse que ele fosse desse jeito, a medida protetiva é 300 metros, eu ia pedir 1500 medida protetiva perto de mim, porque eu tenho certeza, se ele sair da cadeia ele é vingativo, ele vai me matar, porque ele
ameaça eu
, ele me ameaçou.

16’40” –
Nunca vi ser vingativo daquele tanto.

(...)

18’05” –
Juíza pergunta quantas vezes o acusado pulou o muro da residência da vítima e ela relatou:
“Suponho umas seis vezes. Ele pulava e fica me sondando”
.

18’18” –
Eu corri pra Rondônia, eu corri pra Cuiabá, eu corri pra Araputanga, Cáceres. Fiquei quase quatro meses escondida em Cáceres sofrendo no chão, passando da hora de comer. Eu tinha que tomar remédio certinho, porque eu tomo remédio controlado (...) eu não estava me alimentando bem, fiquei sem me alimentar, doente, dormindo pro chão. Fiquei em Cuiabá correndo dele, Cáceres eu fiquei quatro meses, Araputanga três meses. Araputanga foi agora que ele foi preso.
Eu não aguento mais correr dele.
To
vendo, doutora, ele saindo da cadeia ele vai querer matar eu
.

(...)
. [...].
(Trechos retirados das contrarrazões vistas no ID 182044764
)
Destaques no original

Os
policiais militares
Jarley
Gomes de Menezes e Welington Roberto de Souza corroboraram as declarações da ofendida, cu
jos depoimentos prestados em juízo foram concatenados pela magistrada na sentença
condenatória
vista no ID 182044740
, da seguinte forma:

[...] A testemunha
Jarley
Gomes de Menezes
, Policial Militar, relatou em juízo que no dia dos fatos a vítima ligou dizendo que o
reú
estava indo várias vezes lá pedindo para voltar, ele teria ido
forçando ela
a receber ele, ele quebrou a porta, quebrou moveis lá dentro. A vítima informou que após quebrar as coisas ele foi para um lote nos fundos de uma marcenaria. Ela falou que ele estava
ameaçando ela
, que se
não voltasse iria agredir. Entrou na residência e havia diversos objetos quebrados. Vítima informou que isso não era a primeira vez que isso ocorria, que ela não queria. Ela estava com medo de ficar sozinha na residência.

A testemunha
Welington Roberto de Souza
, Policial Militar, relatou em juízo que recorda de forma vaga sobre os fatos. Prenderam o acusado em uma serralheria, ele estava dormindo nesse local. Quem indicou o local foi a
ex
esposa dele. Ela falou que ele quebrou toda a porta da casa dela, que ele
agrediu ela
verbalmente e a ameaçou. Indicou que a casa dela estava toda quebrada, o outro policial quem entrou na residência. A vítima é uma senhora, estava bem abalada, estava com muito medo, dizia não ser a primeira vez que isso ocorrida, que sequer ia dormir em casa, mesmo ele tendo sido preso. [...].
Destaques no original

Por sua vez, o apelante
,
tanto na fase policial quanto em
juízo, se reservou no direito de ficar em silêncio.

Destaque-se,
por importante
, que a Lei n. 14.132, de 31 de março de 2021, inseriu o art. 147-A no Código Penal

descreve
ndo
o crime de perseguição, também conhecido como
stalking
, nos seguintes termos:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1o A pena é aumentada de metade se o crime
é
cometido:

I –
contra
criança, adolescente ou idoso;

II –
contra
mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código;

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

§ 2o As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

§ 3o Somente se procede mediante representação.

A respeito do tema, eis a lição de Rogério Greco:

[...] Exige a lei, para efeitos de configuração dessa perseguição, que ela ocorra de forma reiterada, ou seja, constante, habitual. Isso quer dizer que uma única abordagem, mesmo que inconveniente, não se configurará no delito em estudo. Assim, imagine-se a hipótese daquele que, durante uma festa, tenta, a todo custo, ficar amorosamente com uma mulher que ali se encontrava junto com
outros amigos. Ela repele a abordagem, pois não se sentiu atraída pelo sujeito. Contudo, o agente volta a insistir várias vezes durante a mesma noite, sendo rejeitado em todas elas. Essa situação é extremamente desconfortável para aquela mulher. No entanto, não poderíamos falar, aqui, em crime de perseguição. (...) É uma espécie de terrorismo psicológico, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá, abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente, o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico.

(Greco, Rogério. Código Penal Comentado. Grupo GEN, 2021.)

Verifica-se
, pois,
da tipificação legal que o crime de perseguição possui natureza formal e se consuma quando a vítima tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção, ou, ainda, é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade, de forma reiterada. Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, da análise dos depoimentos prestados pela vítima, na
s
fases inquisitiva e judicial, de forma firme e coerente, ficou evidenciado que o apelante a perseguiu por diversas vezes, conforme narrado na peça inicial, perturbando sua esfera de liberdade e de privacidade.

Conforme acima já foi asseverado a conduta do apelante consistia em perseguir a vítima, principalmente
em sua casa
, insisti
ndo para entrar e
para que ela conversasse com ele,
com o objet
iv
o de
que ambos reatassem o relacionamento
.

Como é cediço, em crimes de perseguição a palavra da vítima possui especial relevância, pois ela sofre toda a violência psicológica causada pelo
stalker
. E, o relato da vítima nos presentes autos é minucioso e convincente, estando em perfeita harmonia com as demais provas colhidas nos autos.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO. AMEAÇA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta
preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato
.
Portanto, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo.

Na hipótese, a vítima foi firme em afirmar que o recorrente a ameaçou, situação que se repetia sempre que ele se encontrava embriagado. Suas palavras encontraram apoio nas demais provas do processo.

Apelo desprovido.

(TJ-RS - APR: 70084662774 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, julgado em 26.11.2020, Primeira Câmara Criminal, e publicado em 22.01.2021)
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça, no que diz respeito à palavra da vítima
em casos que tais
, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABOLITIO CRIMINIS DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41– LEI 14.132/21 QUE REVOGOU A NORMA – INOCORRÊNCIA – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – AÇÕES REITERADAS – PRECEDENTES DO STJ – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA CONTRADITÓRIA – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E DOTADA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO DA DPE-MT – POSSIBILIDADE – RÉU COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS E REPRESENTADO POR ADVOGADO PARTICULAR DURANTE MAIOR PARTE DO PROCESSO – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de reiteração delitiva do crime previsto no art. 65 da LCP, houve a continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal, introduzido pela Lei 14.132/21. Apenas nas hipóteses de ações isoladas é que se considerará a extinção da conduta delitiva.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação
.

É possível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo da DPE-MT, quando esse não se mostrar hipossuficiente.

(N.U 0033436-74.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19.09.2023, e publicado no DJE 22.09.2023).
Destacamos

Neste cenário,
impõe-se concluir

que
as provas amealhadas
nestes
autos demonstram que o apelante agiu com dolo ao perseguir a vítima, de forma reiterada,
insistindo
várias vezes
para que conversassem
, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, nos exatos termos do art. 147-A do Código Penal.

Logo, não resta dúvida
que
a tese
do
apelante
de que
não praticou
o crime de persegu
ição
não merece prosperar. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativa a manutenção da condenação do apelante
pela prática desse injusto penal
, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de sua absolvição.

No que diz respeito ao delito de invasão de domicílio, o
apelante
busca
a
sua absolvição, sob a alegação de que sua conduta não constituiu infração penal, argumentando em prol dessa tese que
não estava proibido de frequentar a residência da vítima, eis que
a

“
vítima não informou que o réu estaria proibido de adentrar em sua casa, tão somente que não queriam mais contato com
o mesmo
, que ele não era “bem-vindo” na residência desses
”.

Entretanto, em que pese o
apelante
não ter assumido que praticou o delito em alusão, as provas contidas
nestes autos
são seguras e aptas acerca da invasão de domicílio cometida por ele, devendo ser registrado
, outrossim,
que a materialidade e autoria estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência, pela palavra da vítima,
pelo exame pericial de local de crime
e pela prova testemunhal produzida durante a instrução processual.

Com
o já mencionado neste voto,
na
s

duas
oportunidade
s
em que foi interrogado, o
apela
nte
se reservou no direito de permanecer em silêncio.

Por
seu
turno,
a
vítima, inquirida durante a fase instrutória, declarou que o
apelante
, na primeira vez,
chegou em sua residência nervoso perguntando se tinha
homem lá dentro,
quando
ela respondeu negativamente e até pegou a chave para abrir o portão para ele
,
a
firma
ndo
, contudo, que ant
es disso, ele já subiu
no
muro, quebrou a cerca elétrica com a mão e entrou
na
casa, inv
adindo-a e
quebrando tudo
. Ademais, questionada pela autoridade judiciária quantas vezes o apelante pulou o muro da residência dela,
respondeu
que
:
“
S
uponho umas seis vezes. Ele pulava e fica me sondando
”
. Além disso,
a ofendida
relatou que, da última vez,
quando o apelante
foi preso,
ele
chegou
à
residência
e diante da
negativa
dela
em deixá-lo
entrar, começou
a quebrar a porta, quebrou o vidro, forçando para entrar
na
casa
, tendo, então,
ela
dito
:
“
você não entra na minha casa, porque eu vejo na televisão, no Cidade Alerta quantas mulheres estão morrendo uma atrás da outra. Os homens estão matando à toa
”

(ID
1
82044735
).

Daí se verifica que
o apelante
ingressou na residência contra a vontade d
a

vítima
, posto que
estava ciente da vontade del
a
de
não
o receber
, sendo importante esclarecer, nessa seara, que
tanto a casa propriamente dita como o respectivo quintal são considerados asilo inviolável do indivíduo
. E, na espécie,
tendo
Paulo
ingressado
no imóvel contrariando a vontade explícita da
ofendida
, empregando violência contra
a port
a da moradia
, quebrando-a, p
raticou o delito
de invasão de domicílio.

Registre-se
,
por oportuno
,
que o Código Penal prevê, em seu art
.
150, que é crime “
entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
”
.

E,
nesse ponto, a lei protege o domicílio e a tranquilidade doméstica.

Para entender melhor o bem protegido
em
caso
s tais
, merece destaque a disposição do art. 5o, XI, da Constituição Federal
segunda qual
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial
”.

Dessa forma, em regra, aquele que entra na casa de alguém, ou nela permanece, sem autorização de quem de direito, salvo as exceções legalmente previstas, comete o delito de invasão de domicílio, como sói ser o caso
destes
autos.

No que tange ao pleito absolutório do crime de dano (art. 163 do Código Penal), sob
o
argumento da ausência de materialidade delitiva, haja vista a falta de laudo pericial, o pleito, igualmente, não merece acolhimento, uma vez que o procedimento adotado na fase inquisitiva respeitou o que era possível ser realizado para a identificação da existência do referido fato criminoso.

A
liás,
se depreende destes autos que o juízo de primeira instância constatou a existência da prova material do crime de dano, aduzindo que

“
a vítima em depoimento prestado na fase policial e em juízo foi enfática ao afirmar que durante o episódio de violência perpetrado pelo denunciado, ela se trancou para se proteger, enquanto o denunciado desferiu chutes contra a porta. Tais alegações são corroboradas pelo auto de verificação de local de delito de id. 111734222 e imagens do local dos fatos ids. 111734223, 111734224, 111734225 e 111734226, o qual contatou que a porta da sala tipo vitrô estava com os vidros quebrados, e os suporte de vidros danificados existia uma cadeira de plástica quebrada na área do imóvel. Acompanha o auto de verificação registros fotográficos do imóvel, nos quais é possível visualizar a porta destruída.
”.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que além dos documentos e
das fotografias acima referid
os
– que podem ser vistos nos
IDs
182044672, 182044673
,
182044674, 182044675, 182044676 –,
a existência material do crime de dano ficou comprovada pela prova oral colhida ao longo da instrução consubstanciada nos depoimentos seguros das testemunhas e da vítima prestad
o
s em juízo, confirmando que, de fato, os danos relatados na prefacial acusatória ocorreram.

Em relação ao
laudo pericial
, não resta qualquer dúvida
que
deve

ser
juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal
. No entanto,
sobreleva-se averbar que na falta de perito oficial para a
realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do Código de Processo Penal,
assim redigidos:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1
o Na
falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Todavia, cabe ressaltar que tal exame pericial poderá será dispensado e suprido pela prova testemunhal quando os vestígios da infração tiverem desaparecido, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”.

Acerca da prescindibilidade da realização de exame pericial para a aferição do crime de dano e a possibilidade de valoração de prova indireta para constatar os danos, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – I -
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – I.I - INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL - DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA NOS AUTOS – CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VITIMA
– I.II – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – FALTA – IMPERTINÊNCIA - FALTA DE REPRESENTAÇAO DA VÍTIMA – DESNECESSIDADE - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – II – DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANO À VITIMA – FALTA DE OBSERVÂNCIA do PRINCÍPIO DO contraditório – desnecessidade – crime no Âmbito da violência doméstica – pedido expresso na denúncia - dano revelado pela própria conduta criminosa – precedente do
stj
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

I
–
A falta do laudo pericial, atestando dano causado ao patrimônio da vítima não impede, por si só, o reconhecimento do delito, pois, a sob a ótica do Princípio da Busca da Verdade Real, havendo outros elementos de prova hábeis a suprir a inexistência da perícia, esta é perfeitamente dispensável para comprovação do prejuízo causado à vítima
;

- Nos termos do art. 167, do Código Penal, o crime de Dano somente se procede mediante queixa nos casos do art. 163, caput, e do inciso
IV do seu parágrafo único, entretanto, a conduta ilícita investigada nos autos se
subsume
à descrita no art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP, que dispensa a queixa-crime e, portanto, não há que se cogitar de absolvição por ausência de representação da vítima;

II – Conforme decisão do STJ, em sede Recurso Repetitivo (Tema 983) "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", posto que a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

(N.U 0006429-80.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2.10.2019, publicado no DJE do dia 4.10.2019)
Destacamos

Por derradeiro, no que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório, assiste razão
ao apelante
em relação ao segundo pleito
.

Isso porque
,
e
m relação ao primeiro pedido
,

consta pedido expresso na denúncia
visando a
condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima
, o que garantiu a
possibilidade de produção de provas.

Por conseguinte,
na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o
aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência
sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminais pelas qua
is foi condenado.

Entretanto
, impende ressaltar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Por consequência, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de d
ano moral em favor da vítima.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, impõe-se asserir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes. Contudo, deve ser registrado, também, que ele não ostenta boa capacidade econômica, sua escolaridade é reduzida e
a
sentenciante não apresentou justificativa para fixação do
quantum

indenizatório, fatores esses que justificam a mitigação do valor arbitrado, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal.

Destarte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor do dano moral a ser pago pelo apelante à vítima.

Posto isso, em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade. E, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Ribeiro
de Sou
z
a
, para reduzir o
quantum

indenizatório para
R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais te
rmos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024